Tribunal: STF
Processo: ARE 1459608
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 12) contra acórdão (eDOC 10) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná que, ao seguir o Tema n. 220 da Turma Nacional de Uniformização, aquiesceu com a concessão, à parte recorrida, de benefício por incapacidade decorrente de gestação de alto risco, com a dispensa do cumprimento do requisito de carência.



    Sustenta, nesse contexto, que “o cerne da questão jurídica foi estabelecido simplesmente em definir se o Poder Legislativo ao elencar o rol do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/91 estipulou-o como taxativo ou exemplificativo. Ao adentrar na elucubração acerca de se o período de carência atende ou não ao sentido individual de equidade da TNU a Egrégia Corte desrespeita o texto legal e a ideia mesma de Separação dos Poderes” (eDOC 12, fl. 6).



    Salienta, ainda, que “o Tema Repetitivo 220 da TNU acabou infringindo a Separação dos Poderes, usurpando uma função que o Poder Legislativo atribuiu somente ao Poder Executivo, pois, sem o conhecimento técnico, todo juiz no âmbito do JEF fará a aferição da gravidade da doença para fins de dispensa de carência dos benefícios por incapacidade laboral” (eDOC 12, fl. 6).



    Ao final, requer “conhecido e provido o recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de julgar improcedente o pedido, fixando-se a tese em regime de repercussão geral de que: ‘1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, é taxativa, cabendo somente à portaria da lavra do Ministério da Saúde e da Economia a sua ampliação.’



    Não admitido o recurso extremo por decisão de 27.7.2023 (eDOC 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 16), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 12, fl. 4):



    Ademais, conforme previsão do § 1º do art. 1035 do Código de Processo Civil, a questão constitucional versada em recurso extraordinário apresenta repercussão geral quando possuir relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    Por sua vez, o inciso I do § 3º do art. 1035 do CPC/2015 estabelece que haverá repercussão geral sempre que o acórdão contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    É o que acontece no presente caso como restará demonstrado a seguir. Atente-se, ademais, para o fato de que causas previdenciárias tendem, naturalmente, a extrapolar os limites do caso concreto. A generalidade própria das regras previdenciárias atende, sobretudo, às orientações constitucionais de igualdade e impessoalidade, e a norma interpretada ou reinterpretada consequentemente se generaliza e alcança todos os segurados – mormente na presente hipótese, em que houve a fixação de tese, pela c. TNU, em regime de julgamento de recursos repetitivos. 



    Demostrada, portanto, a repercussão geral, merece ser admitido o presente recurso extraordinário, remetendo-se os autos ao e. Supremo Tribunal Federal para conhecimento e julgamento da matéria constitucional em discussão.



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indica o trecho de ementa a seguir transcrito:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Outrossim, ainda que superado esse obstáculo, o acordão recorrido, para conceder o benefício por incapacidade decorrente de gestação de alto risco com a dispensa do cumprimento do requisito de carência, baseou-se notadamente nos fatos e nas provas, bem assim em interpretação de legislação infraconstitucional. Desse modo, incide, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte e caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    No mesmo sentido e em idêntica controvérsia, cito o que restou decidido no RE 1.423.226, Relator o ministro Edson Fachin; no RE 1.435.406 e no ARE 1.458.947, ambos de relatoria da ministra Rosa Weber; e no ARE 1.440.694, Relator o ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente